Tribunal: STF
Processo: RE 1568126
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região:



    “PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COFINS-IMPORTAÇÃO - ADICIONAL DE 1% - ARTIGO 8º, § 21, DA LEI FEDERAL Nº 10.865/04 - CONSTITUCIONALIDADE - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO GATT - MODIFICAÇÃO PELAS MP Nº 774/17 E 794/17 - DIREITO INTERTEMPORAL - PLENA EXIGÊNCIA DO ADICIONAL A PARTIR DA MP Nº 794/17. 1- A Lei Federal nº 13.670/18 foi publicada no D.O.U. de 30/05/2018. O presente ‘mandamus’ foi impetrado em 03/09/2020, de sorte que não se trata de legislação superveniente que configure "fato novo" na forma da legislação processual. 2- A COFINS é hipótese de contribuição social prevista na Constituição. Possui natureza tributária, porém não é imposto, de sorte que é viável a definição da hipótese de incidência tributária via legislação ordinária. Esse é o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal: STF, ADC 1, Pleno, j. 01-12-1993, DJ 16-06-1995 PP-18213 EMENT VOL-01791-01 PP-00088, rel. Min. MOREIRA ALVES. 3- É necessário frisar que a não-cumulatividade das contribuições sociais é distinta da não-cumulatividade aplicada aos impostos. Assim, a não-cumulatividade das contribuições sociais é definida na lei. 4- Isso tudo considerado, conclui-se pela regularidade da exigência de adicional da COFINS-Importação na forma do artigo 8º, § 21, da Lei Federal nº 10.865/04, inexistindo ofensa aos princípios da legalidade e da não cumulatividade. Esse, inclusive, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal em recursos julgados em repercussão geral: Temas 1 e 1.047. 5- Não há que se falar em ofensa ao GATT, na medida que se trata de regulamento tarifário no âmbito do MERCOSUL, distinto da normação aplicável internamente. Orientação desta Corte Regional. 6- Faz-se necessária a análise de direito intertemporal, consideradas as alterações promovidas pelas MP nº 774/17 e 794/17. Após o início da vigência da MP nº 794/17, o adicional é devido. A perda de eficácia da MP nº 794/17, que também não foi convertida em lei não provoca repristinação da MP nº 774/17, na medida que o Direito Brasileiro rechaça o efeito repristinatório tácito (artigo 2º, § 3º, da LINDB). Ou seja: o adicional continua devido mesmo após a perda de eficácia da MP nº 794/17. 7- Por fim, segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº 794/17. Isso porque, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável. 8- Apelação desprovida” (fls. 11-12, e-doc. 72).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 90).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 62, a al. c do inc. III do art. 150 e o § 6º do art. 195 da Constituição da República (e-doc. 98).



    Assevera que “a anterioridade nonagesimal deve ser respeitada, para que não seja o contribuinte vítima de uma quebra ao princípio da não-surpresa e à manutenção da segurança jurídica, podendo este ter o devido tempo necessário para um replanejamento logístico e financeiro que o permita arcar com a alteração sem ser prejudicado” (fl. 12, e-doc. 98).



     



    Argumenta ser necessária a “reforma do v. acórdão que contrariou o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal (artigo 150, III, ‘c’), para que seja reformado quanto ao período de não incidência do adicional à COFINS-Importação, de modo que passe a constar como indevida a sua cobrança entre 01/07/2017 e 06/11/2017, e em 07 e 08/12/2017” (fl. 12, e-doc. 98).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “a fim de reformar v. acórdão recorrido, para que seja integralmente afastado o adicional sobre a COFINS-Importação a partir da vigência da MP 794/2017, por contrariedade ao artigo 62 da Constituição Federal, com a declaração do direito das Recorrentes de compensar administrativamente os recolhimentos indevidos observado o prazo prescricional e recolhidos no seu curso, devidamente corrigidos pela Selic” e, “subsidiariamente, requer seja ao menos afastado o adicional à COFINS-Importação nos 90 dias posteriores à publicação da MP 794/2017, a fim de se respeitar a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, ‘c’ c.c. 195, § 6º da Constituição Federal, com a declaração do direito das Recorrentes de restituir ou compensar administrativamente os recolhimentos indevidos entre 01/07/2017 e 06/11/2017, e em 07 e 08/12/2017, devidamente corrigidos pela Selic” (fl. 12, e-doc. 98).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. O Supremo Tribunal Federal assentou que medida provisória não convertida não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, pelo seu caráter transitório e precário. Confira-se, por exemplo, este julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente. 2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia. 3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda” (ADI n. 5.709, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 28.6.2019).



    Sobre os efeitos das medidas provisórias, no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.411.445/RS, o Ministro Gilmar Mendes, Relator, assentou que “a medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos em face do seu caráter transitório e precário. A revogação somente existirá quando a medida provisória for aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, fazendo surgir nova lei. Entretanto, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a primeira lei vigente no ordenamento, e que estava suspensa, voltará a ter eficácia” (Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    Portanto, não procede a alegação recursal de “ilegalidade pelo desrespeito à vedação à repristinação (art. 2º, §3º, da LINDB c.c. art. 62 da CF” (fls. 2-3, e-doc. 95), pois o Supremo Tribunal Federal tem acentuado que “a restauração de eficácia não se confunde com o instituto da repristinação, gerando efeitos desde a data de edição da medida provisória não convertida” (RE n. 1.395.472-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023) e que “a repristinação de normas, no ordenamento jurídico brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei de Introdução do Código Civil” (MS n. 25.845, Redator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.8.2015).



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assinalou que, “segundo entendimento majoritário desta Corte Regional, não há que se falar na incidência da anterioridade nonagesimal por ocasião da retomada do adicional pela MP nº 794/17. De fato, tratando-se de restabelecimento de percentual, a noventena é inaplicável” (fl. 9, e-doc. 72).



    Nessa linha, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a suspensão da cobrança do adicional de um ponto percentual da Cofins-Importação pela Medida Provisória n. 774/2017, que depois perdeu validade, manteve a exigibilidade da exação tributária, sem necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, pela ausência do elemento surpresa. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COFINS-IMPORTAÇÃO. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA EM UM PONTO PERCENTUAL. NÃO REVOGAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DA LEI N. 10.865/2004. EFICÁCIA SUSPENSA NA VIGÊNCIA DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 774/2017 E 794/2017. MEDIDAS PROVISÓRIAS NÃO CONVERTIDAS EM LEI. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. II DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.540.595-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.5.2025).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. COFINS - IMPORTAÇÃO. TEMA 1047/STF. MP Nº 774/2017, MP Nº 794/2017. VALIDADE DA MAJORAÇÃO, EM UM PONTO PERCENTUAL, DA ALÍQUOTA DA COFINS-IMPORTAÇÃO APÓS A MP Nº 774/2017. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL GARANTIDA PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMATIO IN PEJUS. 1. Medida provisória não revoga lei anterior, apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico devido ao seu caráter transitório e precário. A revogação da medida provisória (expressa ou tacitamente) restaura a eficácia da primeira lei, que estava suspensa. 2. Impossibilidade de afastar a anterioridade nonagesimal, pois configura violação ao princípio da non reformatio in pejus. Recurso parcialmente provido. 3. Agravo parcialmente provido. Sem majoração de honorários, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem” (RE n. 1.411.445 ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.4.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. Cofins-Importação. Alíquota adicional. Artigo 8º, § 21, da Lei 10.865/04. MP nº 774 e 794, de 2017. Princípio da anterioridade nonagesimal em relação à MP nº 774/17. Impossibilidade. Ausência do elemento surpresa. 1. A perda da eficácia da Medida Provisória nº 774/17, em razão de sua não apreciação pelo Congresso Nacional, revigorou o § 21 do art. 8º da Lei nº 10.865/04 e, assim, o adicional da Cofins-Importação nele previsto. O retorno da produção de efeitos desse dispositivo não se sujeita à anterioridade nonagesimal, em razão da ausência do elemento surpresa. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 3. Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, consoante o art. 1.021, § 4º, do Novo CPC, caso seja unânime a votação” (RE n. 1.395.908-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.3.2023).



    Ausente, na espécie em exame, contrariedade ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora